Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INVESTIMENTO EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. SALDO REMANESCENTE. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. São impenhoráveis os valores depositados em poupança limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, inciso X, CPC). Precedentes do TJDFT. 1. 1. Não comprovado que a quantia bloqueada foi extraída dessa modalidade de investimento, mantida sua penhora.
2. Somente a quantia que o agravante comprovou ser oriunda de crédito salarial, e não a integralidade dos valores constantes de sua conta corrente, justifica o afastamento do bloqueio judicial, em face de sua natureza alimentar impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.